Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723886-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ROSELI ARAUJO DE CASTRO DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 31 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito